Tribunal: TJSP
Processo: 1003118-18.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a cargo da autora, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003118-18.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A (SASSAM), é
apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003118-18.2020.8.26.0114 -Voto no 9619 RY
2
Voto n. 9619 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1003118-18.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas 9a Vara Cível.
Apelante: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A.
(SASAM).
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juiz de Direito: Francisco José Blanco Magdalena.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de
energia elétrica ação regressiva ressarcitória ajuizada
por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de
concessionária de serviço público
descargas elétricas

queima de equipamentos em unidade consumidora

resultado, na origem, de improcedência inconformismo da
demandante inconsistência responsabilidade objetiva da
concessionária que não faz desobrigar a demonstração do
nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço prova do fato constitutivo do direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, a cargo da autora, do que não se desincumbira

sentença preservada recurso improvido, com majoração
da verba honorária sucumbencial art. 85, §11o, do Código
de Processo Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Sul América Seguros de
Automóveis e Massificados S/A. (SASAM) em recurso de apelação extraído
destes autos de ação regressiva, atrelada a reparatória por danos
materiais, que move em face de Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL;
observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas 211/215 que
assentou a improcedência da inaugural
por suficiente, à comprovação
do nexo de causalidade entre a queima de equipamentos na unidade
consumidora e a falha na prestação do serviço, os laudos acostados, não
bastasse a aplicabilidade, nestes, das disposições da legislação
consumerista, e assim por força da sub-rogação, pontuada, ainda, a
responsabilidade
objetiva
da
suplicada,
concessionária
de
energia
elétrica; pede, na esteira, a reversão do resultado do julgamento.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.235/237),
anotada a oferta de contrarrazões (fls. 240/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003118-18.2020.8.26.0114 -Voto no 9619 RY
3
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público, em
indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante/autora em
decorrência de danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de
unidade consumidora em razão, segundo afirma, de oscilação na rede
elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência da
inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
em
R$800,00(oitocentos reais), assim vazando compreensão o i. magistrado “a
quo”:
“Sabe-se que a responsabilidade da concessionária de
serviços públicos é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da CF.
Pacífico também o entendimento de que o segurador tem
direito de regresso contra o causador do dano, nos termos da Súmula no 188 do STF.
Entretanto, a concessionária de energia ré, em que pese sua
responsabilidade objetiva, não pode ser privada do direito legal de produzir prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sob pena de supressão
indevida do contraditório.
Em sua contestação requereu a ré a realização de prova
pericial nos bens danificados com o intuito de comprovar a inexistência do nexo de
causalidade, diga-se, a única prova capaz de apurar a razão dos danos aos bens
segurados.
Todavia, a prova técnica restou inviabilizada por culpa da
própria autora, que não cuidou da preservação dos bens danificados.
Ressalte-se que os pareceres técnicos encartados ao feito,
realizados por terceiros alheios ao processo, não foram elaborados por peritos de
confiança do Juízo e não são suficientes a comprovar que a origem dos danos decorreu
de falha na prestação dos serviços da requerida.
E nesse sentido é o trecho do voto do I. Relator Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, nos autos da Apelação no 1013327-51.2017.8.26.0114
TJSP,
que segue transcrito:
'Isso porque os sucintos trabalhos técnicos extrajudiciais (...) não são
suficientes para o reconhecimento do dano, de sua extensão e do nexo,
certo ainda que a não conservação dos produtos danificados, por parte da
autora, criou para a fornecedora de serviços ré cenário de prova
diabólica”.
Outrossim, imprestável a realização de perícia indireta, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003118-18.2020.8.26.0114 -Voto no 9619 RY
4
que não seria o meio viável para a apuração do liame entre os danos e a atividade da ré.
Assim, inviabilizado o contraditório por culpa exclusiva da
autora, e na falta de comprovação do nexo causal, é de rigor a improcedência da
demanda. [...].”. (fls. 211/215).
O r. “decisum” combatido, “data venia” , não comporta
reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-lo;
os documentos trazidos com a inicial, deveras, não se prestam à
demonstração da asseverada falha na prestação do serviço, tampouco de
seu nexo de causalidade com as avarias; a acionante, como observado
pelo i. magistrado “a quo”, não cuidou preservar os salvados, o que fizera
inibir a vistoria dos aparelhos, necessária à segura aferição do nexo de
causalidade, pontuada ausente comunicação qualquer acerca dos fatos,
nos termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o que
acabou por inviabilizar a reparação administrativa do dano - fosse a
hipótese.
Sublinhe-se, por oportuno, que, conquanto objetiva a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta
omissiva/comissiva
da
concessionária de serviço público, relevando não olvidar impróprio, pese
incidente, nestes, por força da sub-rogação, a legislação consumerista, o
embaraço da inversão do ônus probatório com prova do fato constitutivo
do direito, ônus a cargo da suplicante e do qual não se desvencilhara, ou
seja, o de demonstrar a ocorrência do fato gerador da pretensão
ressarcitória; vejam-se, na direção, julgados deste e. Tribunal:
“Ação
regressiva

da
seguradora.

Descargas

elétricas
que
resultaram

em
avarias
a
equipamentos

do
segurado,

que
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a causa
dos danos e não tendo a autora viabilizado
a produção
de prova
técnica, não há como impor à concessionária
o dever de indenizar.

A responsabilidade
objetiva do art. 37, §6o, da Constituição

Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003118-18.2020.8.26.0114 -Voto no 9619 RY
5
subjetivo
da responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade

de que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou omissiva do
agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de causalidade

entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja
aplicável
ao caso vertente,
a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente,
tendo lugar quando, a critério do juiz, for
verossímil
a alegação
do consumidor
ou for ele hipossuficiente,

segundo as regras ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não
estão presentes
no caso dos autos. Sentença
reformada
para
improcedência

do
pedido.
Recurso
provido”.
(Apelação
n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
PRESTAÇÃO

DE
SERVIÇOS

DE
ENERGIA

ELÉTRICA.

AÇÃO
REGRESSIVA,
FUNDADA
EMCONTRATO
DE SEGURO,
JULGADA

IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE DOCUMENTOS

QUE COMPROVEM
O NEXO CAUSAL,
POSTO QUE A SEGURADORA

TROUXE
AOS
AUTOS
SOMENTE

SINGELOS

“LAUDOS”

UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO NÃO SABER DO PARADEIRO

DOS APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR COMPLETO

A PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA
PELA RÉ, A QUAL
SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO
DO NEXO ENTRE OS
DANOS
INDICADOS

E
OS
SERVIÇOS

PRESTADOS

PELA
CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso de apelação

improvido,

com
determinação.

(Apelação
n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de que
traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos anunciados
pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm admitido o
“prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp. 480221/RS); basta
seja a matéria examinada com boa raiz de fundamentos o que dirigido à
celeridade do exame do inconformismo; agregue-se que os demais
argumentos deduzidos pela apelante não se revelam próprios a infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003118-18.2020.8.26.0114 -Voto no 9619 RY
6
conclusão exposta(art. 489, §1o, inciso IV1, CPC).
Nega-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do
artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de R$800,00(oitocentos) para
R$1.000,00(mil reais).
TÉRCIO PIRES
Relator
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.